Tribunal: TJMT
Processo: 1033198-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033198-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISANIEL BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 327.895.991-49 (RECORRENTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE
–
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 150873239), que julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a omissão da legislação municipal sobre o adicional de periculosidade não afasta o seu direito ao recebimento da verba, vez que exerce o seu trabalho exposto a perigos e riscos, razão pela qual pugna pelo reconhecimento e recebimento de tal direito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor do Município da Cuiabá desde

21/12/2000
, no cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura (ocupação de vigilante),
vinculado a Secretária Municipal de Educação, e enquanto servidor que exerce função de vigilância, não vem recebendo o devido adicional de periculosidade, conforme comprovam os holerites e fichas financeiras juntadas no id. 150873232.

O Município demandado, por sua vez, sustenta que a Lei Complementar no. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, preconiza em seu artigo 43 que o sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto na Lei Complementar em comento.

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença
merece
reparos.

Isso porque
, o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal, ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito,
a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas
atividades de segurança pessoal ou patrimonial, na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos, ou privados, e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrente, em vista da função ocupada –
Vigilante

– estão contempladas
no anexo 3, da NR-16
, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas perigosas.

De modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades, é responsável pelo zelo e segurança da edificação; controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; vistoria rotineira das escolas; rondas sistemáticas; além do fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

Desse modo, o recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação
, em razão da prescrição quinquenal.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido
. (N.U 1021271-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA - PORTARIA No. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA No 16 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

3. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da data da publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

4. Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

5. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1021892-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
sentença e condenar o reclamado à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como, ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devidamente acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação,
observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023